Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. VISITAÇÃO ASSISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de modificação de guarda que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a guarda da menor deve ser compartilhada entre os genitores; (iii) verificar se as visitas paternas devem ocorrer de forma desassistida; (iv) apurar se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão.
4. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei no 13.058/2014. A guarda unilateral somente será adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
5. O direito de visitas é manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal. Visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar às crianças e aos adolescentes um desenvolvimento saudável.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. Não há deficiência na fundamentação quando o magistrado forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos, explicita-o de maneira fundamentada e resolve a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada. 2. A guarda unilateral é medida adequada quando atende ao melhor interesse da criança diante das circunstâncias do caso concreto. 3. O regime de visitação paterna estabelecido na sentença deve ser mantido quando atende ao melhor interesse e bem-estar da menor. 4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, 97 e 227; CC, arts. 1.584, §§ 2o e 5o, e 1.589; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 11, 98, § 3o, 371 e 489.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.076/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, REsp 1711037/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 11.2.2020; TJDFT, ApCiv 0738528-18.2018.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 0731320-91.2019.8.07.0001, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020.